Tribunal: STF
Processo: ARE 1535810
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, ao apreciar o recurso de apelação interposto pelos ora recorrentes, proferiu acórdão (eDOC 81, p. 1-6), de cuja ementa destaco:



    “Apelação. Condenação nas penas do art. 298, na forma do art. 71, e art. 155, §4º, incisos II e IV, na forma do art. 71, todos do Código Penal. Sentença transitada em julgado. Apelante, na qualidade de Gerente de Capacitação do Banco Cruzeiro, praticou os crimes no período de 2 de junho de 2005 e 07 de agosto de 2007, nas dependências do Banco Cruzeiro do Sul S/A, causando à instituição financeira um prejuízo de 15.301.549,11, equivalente à época 40.267,23 salários-mínimos. Total de bens bloqueados insuficiente para garantir o ressarcimento, em torno de R$ 7.071.303,56. Imóvel adquirido na época dos crimes. Transitada em julgado a sentença que condenou um dos cônjuges, não tem o outro cônjuge direito à meação do bem adquirido com o produto de crime. Inteligência do art. 3º, VI, da Lei nº 8009/90. Recurso desprovido.” (eDOC 81, p. 1)



    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos pelos ora recorrentes (eDOC 88, p. 1-5).



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 94, p. 1-14), no qual se apontou violação ao artigo 5º, inciso XLV, da Constituição Federal. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais levantadas. 



    Os ora recorrentes também interpuseram recurso especial (eDOC 92, p. 1-21).



    A 2ª Vice-Presidente do TJ/RJ não admitiu os citados recursos (eDOC 103, p. 1-10). 



    Houve, então, a interposição do presente agravo em recurso extraordinário (eDOC 109, p. 1-12), bem como do agravo em recurso especial (eDOC 110, p. 1-13).



    No STJ, procedeu-se ao julgamento do AREsp 2.803.166/RJ (eDOC 120, p. 1-2). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (certidão; eDOC 126, p. 1).



    Registre-se que o presente feito foi a mim distribuído por prevenção ao RHC 235.149/RJ (certidão; eDOC 128, p. 1).



    É o relatório.



    Decido.



    De imediato, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.523.968 AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 15.1.2025; ARE 1.438.204 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.7.2023; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.475.676 AgR/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.4.2024; ARE 1.523.208 AgR/RJ, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2024; dentre outros.



    Outrossim, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.524.430 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.462.494 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 9.1.2024; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente ARE, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF.



     



    Publique-se.



    Brasília, 19 de fevereiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente